Tribunal: TJSP
Processo: 2275050-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Ação de busca e apreensão. Medida liminar. Veículo depositado em pátio municipal. Despesas de estadia. Ônus do credor, fiduciário. Limite de seis meses. Inteligência do artigo 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei 13.281/16. Recurso de terceiro, interessado. Provimento.